Tribunal: TCU
Processo: 024.032/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2511/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4.2 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário ; b) fixar novo prazo, de 180 dias, para cumprimento, pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública e pelo Departamento Penitenciário Nacional, da determinação do subitem 9.2.4 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário ; c) fixar novo prazo, de 180 dias, para cumprimento, pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, da determinação do subitem 9.4.1 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário ; e d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Penitenciário Nacional e à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e à Secretaria de Gestão, do Ministério da Economia. 1. Processo TC- Processo 024.032/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Órgão: Departamento Penitenciário Nacional - MJ; Ministério da Segurança Pública (extinto); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto); Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.